Tribunal: STF
Processo: ARE 1437250
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL. FRACIONAMENTO DE IMÓVEL URBANO.



FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Usucapião especial. Área total do terreno total é de 737,80m². Inadmissibilidade da usucapião. Não preenchimento dos requisitos essenciais para o reconhecimento do instituto. Impossibilidade de desmembramento da área para permitir a usucapião, sob pena de burla à Constituição Federal. Não conhecimento do recurso dos réus. Interposição de recurso após o transcurso do prazo legal. Intempestividade reconhecida. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo da autora desprovido e apelo dos réus não conhecido” (fl. 2, e-doc. 19). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o art. 183 da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido deveria ser reformado, para ser reconhecido o direito ao “domínio sobre o imóvel descrito e delimitado em laudo e memorial descritivo, pericial, para a implementação da usucapião urbana” (fls. 19-20, e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (fls. 1-3, e-doc. 28).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o julgamento do recurso extraordinário não demanda reexame da prova dos autos, mas apenas e tão somente a releitura do v. acórdão nas partes indicadas no recurso de extraordinário para que seja possível identificar a violação ao texto da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc.29).



    Aponta “fundamentação deficiente, como se a Recorrente não tivesse de forma expressa demonstrado o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela Constituição para a aquisição da propriedade, o que não ocorreu” (fl. 7, e-doc. 29).



    Salienta que “não houve violação a Incidente de Súmula 283 do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 29).



    Ressalta que “contrariar dispositivo constitucional é decidir contrariamente ao seu comando eminente. Pois no caso concreto além de contrariar dispositivo constitucional, a decisão recorrida, por negar vigência ao comando exarado na norma do art. 183 da Constituição Federal, também contrariou os preceitos fundamentais previstos nos arts. 170, inciso III, da Carta Maior, fato que, inegavelmente, conduz ao pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade; Bem como para fazer valer o respeito à dignidade da pessoa humana, erigido a um dos fundamentos da República (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal)” (fl. 8, e-doc. 29).



    Pede o provimento do presente agravo.



    5. Em 19.5.2023, a Ministra Rosa Weber determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, nestes termos:



     “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) (...)



    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral (...)



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 34).



    6. Em 21.6.2023, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em novo juízo de admissibilidade, determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal, ao fundamento de que “foi realizada nova análise do recurso extraordinário a fls. 824/825, que inadmitiu o reclamo com fundamento no art. 1030, V, do CPC. O agravo em recurso extraordinário é, em tese, o recurso cabível diante da nova análise do apelo extremo e, salvo melhor juízo, ainda exige apreciação pela Corte Suprema” (fl. 1, e-doc. 36).



    7. O processo veio concluso a este Gabinete em 25.9.2023.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 422.349-RG, Tema 815, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que, “preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão do lote)” (DJe 8.8.2015). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do paradigma da repercussão geral, por se tratar, na espécie, de matéria não abrangida pela tese fixada no Tema 815, como assentado pelo Tribunal de origem:



    “Depreende-se dos autos que a matéria controvertida cinge-se à possibilidade de fracionamento do imóvel para fins de usucapião especial, questão esta que não foi abrangida na fixação da tese de repercussão geral, sob o tema 815. 



    Assim, inviável a aplicação do rito da repercussão geral ao caso concreto, neste aspecto, devendo a decisão embargada ser revista” (fl. 1, e-doc. 28).



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que “os artigos 1.240 do Código Civil e 183 da Constituição Federal, estabelecem seis requisitos para reconhecimento da usucapião especial urbana: tamanho da área a ser usucapida até 250m²; utilização para moradia própria; não ser o possuidor, proprietário de imóvel rural e urbano; não ter se valido desse benefício anteriormente; estar na posse do imóvel há 05 anos. Ademais, a posse deve ser mansa, pública, ininterrupta e com animus domini” (fl. 3, e-doc. 19).



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com dois fundamentos: um infraconstitucional (art. 1.240 do Código Civil) e outro constitucional (art. 183 da Constituição da República).



    O fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido não foi impugnado, ausente a interposição de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Não tendo sido afastado, o fundamento infraconstitucional aproveitado pelo Tribunal de origem subsiste e é suficiente para manutenção do acórdão recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO TRABALHISTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.387.986-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM DOIS FUNDAMENTOS, UM DOS QUAIS POSSUI CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.177.250-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    11. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator dirimiu a controvérsia sobre a possibilidade de fracionamento da área do imóvel urbano para fins de reconhecimento da usucapião, nestes termos:



    “No caso em exame, o imóvel usucapiendo possui área superior a 250m² e a autora é herdeira de outro imóvel, o que impede o reconhecimento da usucapião.



    Ora, tendo o imóvel usucapiendo a área total de 737,80m², não há falar em usucapião especial urbana, já que não se admite o desmembramento da área, sob pena de burla ao dispositivo constitucional” (fls. 3-4, e-doc. 19).



    Para acolher a pretensão da agravante e rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. (...) USUCAPIÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.888-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.531-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião extraordinária. Terras públicas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.259.689-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020). 



    “DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO ANTE O PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO E INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO LOTE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CÓDIGO CIVIL E LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, bem como da regularidade do parcelamento do solo, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.351.367-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 2. A parte agravante deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido referente ao exercício da posse em sentido contrário ao atendimento da função social da propriedade. Incide, dessa forma, a Súmula 283/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 957.017-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora